Tribunal: TJDFT
Processo: 0701653-72.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISTRITO FEDERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRELIMINARES. INCOMPETENCIA DO JUIZO. VALOR DA CAUSA E COMPLEXIDADE. AUSENCIA DE RECURSO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRECLUSÃO. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA À VARA DA FAZENDA PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. DISTRITO FEDERAL E UNIÃO. DESNECESSIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. REQUISITOS ATENDIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA.
1. Cuida-se de duas apelações interpostas contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer com tutela de urgência que condenou o Distrito Federal a fornecer tratamento farmacológico pretendido pelo autor, conforme prescrição médica acostada aos autos (Valsartana, Cloridrato de Tansulosina e Dustasterida).
2. Da apelação do réu. 4.1. Das preliminares. 4.2. Da competência do juízo. 4.3. No julgamento do IRDR no 2016.00.2.024562-9, este Tribunal firmou o entendimento de que as ações que têm por objeto o fornecimento de medicamento, em regra, não ostentam complexidade incompatível com a competência do Juizado Especial Fazendário, salvo quando o deslinde da causa exigir dilação probatória mais robusta com realização de perícia complexa. 4.4. Cumpre mencionar que a complexidade da causa também versa sobre questão que envolve mais do que uma simples aplicação da legislação, envolvendo um emaranhado de interpretações, demandando do intérprete uma análise holística do sistema normativo com, consequente, ponderação de interesses e direitos. 4.5.No caso dos autos, a complexidade está demonstrada, porquanto demandou uma análise aprofundada sobre os documentos juntados acerca da questão: a) Relatório médico subscrito por geriatra; b) Relatório médico subscrito por cardiologista, todos contendo avaliação histórica clínica do paciente, descrição dos tratamento prévio em uso e atestado de medicamentos que não surtiram efeitos no paciente. 4.6. Ademais, a nulidade por incompetência do valor da causa ou da complexidade é relativa, e, ausente a arguição no momento oportuno e de forma hábil, ocorre a preclusão, operando-se a prorrogação da competência. 4.7. O apelante, ora réu, não recorreu da decisão interlocutória que versou sobre a preliminar de incompetência do juízo. Em sede de contestação, também deixou de impugnar tal fundamento, portanto, restando a preclusão consumativa. 4.8. Jurisprudência: (...) A matéria relativa à incompetência do juízo foi decidida em primeiro grau, sem insurgência, em momento oportuno, pela parte ora recorrente. Não bastasse, a forma adequada para a discussão do assunto é por meio de preliminar de contestação. Ocorre que a requerida, devidamente citada, não apresentou defesa, evidenciando-se, de qualquer modo, a preclusão consumativa, e, por consequência, a prorrogação da competência (art. 65, CPC).(...)” (07070368720178070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, DJE: 27/7/2020.) 4.9. Preliminar rejeitada.
3. Do litisconsório passivo necessário. 3.1. O STF já reconheceu que o direito à saúde se encontra no âmbito dos deveres estaduais, porquanto solidária com a União (RE 855178/SE): "(...) que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro." 3.2. Portanto, como salientou o magistrado “não há uma responsabilidade exclusiva da União, mas solidária entre os entes federados. Assim, é desnecessária a formação de um litisconsórcio, devendo o Distrito Federal, caso haja interesse, pleitear o ressarcimento contra quem entende responsável por suportar o ônus financeiro, em demanda própria.” 5.3. Preliminar rejeitada.
4. Do mérito. 4.1. O apelado ajuizou a ação a fim de que lhe fosse fornecido pelo réu os medicamentos Valsartana (Diovan) e Cloridrato de Tansulosina, Dutasterida (Combodart), conforme prescrição em laudos médicos, tendo em vista os diagnósticos de HPB sintomática (Hiperplasia prostático benigno) e hipertensão de difícil controle com sequela de AVCI. 4.2. A saúde se tipifica como um bem jurídico indissociável do direito à vida, sendo dever do Estado tutelá-la, conforme prevê o artigo 196 da Constituição da República: “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” 4.3. Assim, é incontestável que o direito à saúde é garantido ao cidadão e imposto aos entes públicos como corolário à vida e do principio das dignidade da pessoa humana. 4.4. O STJ, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ, sob o rito dos repetitivos, definiu os requisitos para fornecimento de remédios fora da lista do SUS:“a) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e c) Existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).” 4.5. Quanto ao primeiro requisito, o autor comprovou o seu preenchimento por meio de relatório médico acostado aos autos. Quanto à incapacidade financeira, também foi devidamente demonstrado. Por fim, quanto ao terceiro requisito, os medicamentos objetos destes autos possuem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
5. O apelante sustenta não ser lícito concluir pela prevalência da manifestação de determinado médico não conveniado ao SUS, para, em detrimento dos protocolos oficiais de tratamento, impor ao poder público o fornecimento de um tratamento específico, elaborado à sua revelia. 5.1.Não é aceitável que apenas o médico que seja vinculado ao SUS possa prescrever um tratamento a ser custeado por esse sistema, pois todo médico, independentemente de pertencer ao SUS ou não, possui o dever de cuidado e zelo pela vida do paciente, devendo prescrever o melhor tratamento a fim de recuperar a sua saúde. Ademais, é direito do paciente procurar o profissional que seja confiança. 5.2. Jurisprudência: “(...) O médico particular detém a mesma capacidade técnica e condições para diagnosticar a doença da paciente, bem como receitar o tratamento mais indicado para o caso, de modo que permanece o dever estatal de garantir o direito à saúde. (07092970320198070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, DJE: 25/9/2020.)
6. Da apelação do autor. A Defensoria Pública dispõe de autonomia funcional, administrativa e orçamentária e faz jus ao recebimento de verbas sucumbenciais, ainda que devidas pelo Distrito Federal.
7. Recurso do Distrito Federal improvido. Recurso da Defensoria Pública provido.